Tribunal: STF
Processo: RHC 54475
Classe: RHC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-05-18
Data de publicação: 1976-05-18

Ementa:
- Ação penal privada. Decadência. Conta-se o seu prazo do dia em que se sabe quem é o autor do crime (CP, art. 105, e CPP, art. 38). Inquérito policial. O requerimento para a sua instauração (CPP, art. 5, § 5º) não interrompe o prazo de decadência. Extinta  a punibilidade (CP, art. 108, IV), dá-se provimento ao recurso, concedendo-se a ordem de habeas corpus.